Tribunal: CARF
Processo: 13899.000232/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13899.000232/2009-99
ACÓRDÃO
2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCEICAO APARECIDA GRANADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Andressa Pegoraro
Tomazela (substituta integral), Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Wilderson Botto.
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pela conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 31/37):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário
2004, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 03/08.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 7.585,24 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 63,91.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
3

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
24.236,34 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pela fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02,
alegando, em síntese, que:
1. No dia 13/02/2009 recebeu a notificação da Receita Federal informando
que teria um débito de 34.469,55. Entretanto, anexa todos os documentos
que comprovam o equívoco da notificação;
2. Em 2004, recebeu o valor de R$ 78.190,74 referente ao processo
trabalhista contra o Banco Cidade, que futuramente veio a ser adquirido
pelo Banco Bradesco. Ao final do processo, ficou estabelecido que o banco
deveria ter retido na fonte o valor do Imposto de Renda de R$ 24.236,34 e
de INSS o valor de R$ 1.284,07. Por esse motivo informou o valor de
imposto retido na fonte na Declaração de Imposto de Renda;
3. Por meio de sua advogada trabalhista ficou ciente agora de que o Banco
Bradesco solicitou uma latência de prazo para efetuar o pagamento do
Imposto Retido na Fonte e do INSS referente ao seu processo trabalhista;
4. Pelo histórico do processo o banco ainda não efetuou o pagamento e, em
anexo, envia a solicitação feita por sua advogada, pedindo comprovantes
dos pagamentos de Imposto de Renda e INSS;
5. Anexa o histórico do processo e o documento protocolado no dia
03/03/2009 em que solicitou os comprovantes de pagamento para o Banco
Bradesco.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
4
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Tributam-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não
informados na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovada a retenção do Imposto de Renda na Fonte no ano-calendário
fiscalizado resta caracterizada a compensação indevida.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 14/05/2013 (fls. 46), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 14/06/2013 (pós-feriado municipal em Osasco/SP), recurso
voluntário (fls. 52/57), insurgindo-se parcialmente contra a autuação, alegando, em apertada
síntese, que lhe deverá ser permitido apresentar a documentação comprobatória da compensação
IR retido na reclamatória trabalhista de origem, onde restará devidamente comprovada a correção
da declaração realizada, tudo em nome do princípio do contraditório e ampla defesa. Requer, ao
final, a conversão do julgamento em diligência, permitindo-lhe apresentar as peças processuais
extraídas do processo no 1533/1997, que tramita na 67a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, de
forma a efetivamente comprovar a correção de sua conduta fiscal.
Requer, ainda, que doravante as intimações e publicações processuais sejam
efetivadas em nomes de seus patronos.
Instrui a peça recursal com os documentos e fls. 58/59.
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a contribuinte para que traga aos autos cópia de peças processuais extraídas do
processo trabalhista no 1533/1997, com especial destaque para os alvarás determinando o
levantamento dos valores recebidos e a autorização à instituição financeira para conversão em
renda do IRRF declarado na DAA/2005, sendo certo que a DIRF retificadora apresentada em
21/02/2013, noticia a existência de rendimentos tributáveis e a retenção do IR Fonte sobre os
rendimentos provenientes do aludido processo judicial trabalhista e pagos no ano-calendário de
2011, além de outros documentos pertinentes para comprovar a efetiva retenção/recolhimento
do IRRF compensado no ano-calendário de 2004 (fls. 69/73), diligência efetivamente cumprida, em
13/08/2024 (fls. 75/102), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em
02/10/2024 (fls. 105)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrente de rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$
24.236,34, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
dedução pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/37), atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 3/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – levando-se em conta, diga-se de passagem que,
embora regularmente intimada, não trouxe aos autos, como lhe competia, as peças processuais
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
6
comprovando o levantamento dos valores e a conversão em renda do IRRF declarado, sendo certo
que a DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora em 2013 noticia a existência de retenção
do imposto de renda, cujos rendimentos foram levantados em 2011, impossibilitando assim
eventual aproveitamento do IRRF declarado no ano-calendário autuado – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 64/65), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Na peça impugnatória, a contribuinte alega que recebeu o valor de R$ 78.190,74 referente
ao processo trabalhista contra o Banco Cidade, adquirido pelo Banco Bradesco. No
processo ficou estabelecido que o banco faria a retenção do Imposto de Renda no valor de
R$ 24.236,34.
Consta na fl. 10, cópia de uma requisição da impugnante ao Banco Bradesco S/A, sucessor
do Banco BCN S/A, protocolada em 08/03/2009, em que se verifica a solicitação para que
a reclamada comprove os valores que recolheu aos cofres públicos, tanto de Imposto de
Renda, quanto perante ao INSS.
Na fl. 21 há cópia de uma Sentença de Liquidação, datada de 10/12/2001, cuja reclamante
é Conceição Aparecida Granado e reclamada Banco Cidade S/A, em que se verifica:
Sem razão a reclamada em suas impugnações, eis que corretos os procedimentos
adotados pelo sr. Perito do Juízo, restando acolhidos os esclarecimentos
apresentados às fls. 285/287.
Posto isso, homologo o laudo pericial, eis que consoante com o julgado.
Fixo a condenação em R$ 105.253,57, sendo R$ 72.239,93 referentes ao principal e
R$ 33.013,64 correspondentes aos juros, em valores atualizados para 01/04/2001,
devidos os acréscimos legais até o efetivo depósito.
Recolhimentos fiscais e previdenciários, conforme apontados no laudo pericial, à
fl. 233.
Consta nas fls. 19/20, cópia de um Agravo de Petição no Processo 1.533/97, datado de
04/12/2002, entre o Banco Cidade S/A e Conceição Aparecida Granado, em que a
advogada da contribuinte informa que a discussão centra-se nos índices de correção
monetária, forma de cálculo de Imposto de Renda e da determinação de que primeiro se
proceda à comprovação das contribuições fiscais e previdenciárias para posterior
reembolso.
Nesse agravo, consta a informação de que o valor que podia ser liberado ao reclamante
correspondeu a R$ 78.190,74, líquido, e os valores devidos ao Fisco corresponderam a R$
24.236,34.
Destaque-se que não há nos autos informação sobre o recebimento dos valores do
processo judicial, data de efetivação do pagamento, resultado do Agravo de Petição,
nem sobre o laudo pericial referido acima.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portal DIRF, verifica-
se que há DIRF Retificadora, relativa ao ano-calendário 2011, entregue em 21/02/2013
pelo Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/000112, que traz as informações sobre os
rendimentos tributáveis e Imposto Retido na Fonte da beneficiária Conceição Aparecida
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
7
Granado, CPF 842.089.538-53, código de receita 5936 - Rendimento decorrente de
decisão Justiça do Trabalho, conforme abaixo:
Rendimentos Tributáveis
Imposto Retido
176.860,25

47.912,62
(Retenção julho de 2011)
Conforme visto acima, a retenção de Imposto de Renda ocorreu em 2011; a contribuinte
informou a retenção na DIRPF do ano-calendário 2004. Não há nos autos informações
suficientes que permitam conhecer a data em que a contribuinte recebeu os valores da
Reclamação Trabalhista, nem o valor final do Imposto de Renda Retido na Fonte, decidido
na referida ação. Desse modo, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 24.236,34.
Glosado
Comprovado
Mantido (Valores em R$)
24.236,34
0,00

24.236,34
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IR
retido, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo a contribuinte
responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata
dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação consistente
e hábil acerca da retenção e/ou recolhimento do IR Fonte declarado no ano-calendário de 2004,
correto é procedimento fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Vale ressaltar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação dos patronos subscritores da peça recursal
acerca dos atos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo tema já se encontra assentado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.609 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000232/2009-99
8

Fl. 113
DF CARF MF
Original